Tribunal: TJSP
Processo: 2113435-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS ("SUPER SIMPLES"). PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO, COM EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA DA ENTIDADE IMPOSITORA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO AO FISCO. INCIDÊNCIA DO ART. 173, INC. I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DEMANDA AFORADA ANTES DE ESCOADO O PRAZO DECADENCIAL. CRÉDITO NÃO FULMINADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS ("SUPER SIMPLES"). PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO, COM EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA DA ENTIDADE IMPOSITORA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO AO FISCO. INCIDÊNCIA DO ART. 173, INC. I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DEMANDA AFORADA ANTES DE ESCOADO O PRAZO DECADENCIAL. CRÉDITO NÃO FULMINADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CÂMARA. AGRAVO DO MUNICÍPIO PROVIDO.